Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL) E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de meros indícios não permite a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a ausência de provas seguras conduz à absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente destinado ao consumo pessoal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
2. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações. Assim, se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia quanto à prática, pelo réu, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a sentença que desclassificou o delito para aquele previsto no artigo 28 da mesma lei.
3. Apelação conhecida e não provida.